Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A jurisprudência do STJ orienta que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. A jurisprudência é firme no sentido de que “não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria.” (REsp 1762249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

3. O fato de o devedor possuidor outros lotes contíguos não afasta a proteção conferida pela Lei ao bem de família.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.